Tribunal: STM
Processo: 7000705-51.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000705-51.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
AGRAVANTE: GILENO COSTA DA SILVA
ADVOGADO: HELION CALDAS MOURA FILHO (OAB: RJ86052)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/11/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de não conhecimento, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar. No mérito, por unanimidade, rejeitou o Agravo Interno para manter, na
sua totalidade, a Decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo Interno
nº 7000550-48.2021.7.00.0000 e, consoante a redação do artigo 123, § 2º, do
Regimento Interno desta Corte, submeteu o presente feito ao julgamento do
Plenário, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/11/2021 16:08:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ea16733
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000705-51.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
AGRAVANTE:
GILENO COSTA DA SILVA.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. HÉLION CALDAS MOURA FILHO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DECISÃO
QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO INTERNO. ADITAMENTO AOS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE APRECIADOS EM QUESTÃO DE ORDEM. RECEBIDOS E
ANALISADOS COMO MEMORIAIS. RECURSO REJEITADO. UNANIMIDADE.
O cabimento do presente Agravo Interno é absolutamente consentâneo com a disposição
contida no inciso I do artigo 123 do Regimento Interno desta Corte, além de encontrar eco
na reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal Militar.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por unanimidade.
A leitura detida dos excertos da Decisão agravada revela que, ao contrário do que
sustentou a Defesa, absolutamente todas as provas foram analisadas por este Relator e
pelos demais Ministros integrantes do Plenário desta Corte Castrense, aí incluídos os áudios
denominados como "provas novas".
Afinal, o Aditamento aos Embargos Infringentes e de Nulidade foi recebido como
Memoriais, conforme decidido na análise da Questão de Ordem suscitada de ofício por este
Relator e, nessa oportunidade, submetida a todos os demais Ministros, sendo certo que não
houve qualquer divergência acerca dessa matéria.
A condenação imposta ao Oficial pelo delito de abandono de posto foi reconhecida pela
maioria do Plenário desta Corte Castrense, sendo oportuno ressaltar que mesmo a corrente
divergente identificou a prática delitiva, absolvendo o Agravante por motivos outros já
anteriormente destacados.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por unanimidade, em
rejeitar o Agravo Interno para manter, na sua totalidade, a Decisão monocrática que negou seguimento ao
Agravo Interno nº 7000550-48.2021.7.00.0000.

Brasília, 8 de novembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
AGRAVANTE:
GILENO COSTA DA SILVA.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. HÉLION CALDAS MOURA FILHO.

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/11/2021 16:08:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ea16733

Trata o presente de Agravo Interno manejado pela Defesa constituída do CT Mar GILENO COSTA DA SILVA
contra a Decisão monocrática deste Relator "(...) que negou seguimento ao AO AGRAVO INTERNO que
tratava da apreciação in totum e diligente de aúdios (sic) NOVOS no ADITAMENTO AOS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE, apresentado pela Defesa constituída do CT Mar GILENO COSTA DA SILVA
(...)", referindo-se, pois, aos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000290-68.2021.7.00.0000.

Segundo a Defesa, "(...) as NOVAS PROVAS em áudio, diga-se de passagem TODAS NOVAS, peremptórias e
APRESENTADAS tão somente nesta OPORTUNDIDADE, contidas na petição de aditamento aos EMBARGOS
INFRINGENTES foram admitidas como Memoriais e não foram admitidas no corpo do Embargo e desta feita
não foram analisadas de forma acurada pelo Egrégio Superior Tribunal Militar.".

Ao final, sob os reiterados argumentos de que o Agravante não teria praticado a conduta delituosa pela qual
foi condenado em razão dos supostos fatos novos apresentados, a Defesa requereu o provimento do
presente Agravo com o objetivo de que "(...) sejam recebidos o aditamento aos Embargos Infringentes, com
a análise acurada dos áudios, para que seja anulada a Sentença Penal condenatória, posto que viciada e por
medida de JUSTIÇA (...)".

Em 4 de outubro de 2021, determinei a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça Militar que, em
Contrarrazões, opinou "(...) pelo não conhecimento do Agravo em tela e, caso conhecido, pelo seu não
provimento (...)".

É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR

A despeito das observações manifestadas pelo Insigne Representante do Custos Legis, no sentido de que o
presente Recurso não merecia conhecimento e que "(...) só é cabível contra Decisões monocráticas do
Relator que causar prejuízo às partes, nos termos do artigo 123, inciso I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar.", bem como que embora o pedido defensivo de reconsideração "(...) se apresente
supostamente como um recurso à Decisão do e. Ministro Relator, que negou seguimento ao Agravo Interno
anteriormente interposto (...)", ressaltando, no entanto, que a pretensão deduzida no Recurso objetiva "(...)
o seguimento do Agravo para discutir o quanto já decidido pelo Plenário dessa Augusta Corte Castrense, ou
seja, intende, por via transversa, impugnar acórdão do STM, o que não se pode admitir (...)", o cabimento do
presente Agravo Interno é absolutamente consentâneo com a disposição contida no inciso I do artigo 123 do
Regimento Interno desta Corte, além de encontrar eco na reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal
Militar, devendo ser conhecido, senão, vejamos o seguinte aresto:

"Agravo Interno nº 7001417-12.2019.7.00.0000 (DJe: 11/05/2020)
Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUSCITADA EX OFFICIO.
REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TESE JURÍDICA FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO
DE DEMANDAS REPETITIVAS. IMEDIATA APLICAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.
151-B DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INEXISTÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Consabido que, conforme preconizado no art. 118, inciso I, do Regimento Interno do STM, o
Agravo Interno é o mecanismo processual adequado para impugnar as decisões
monocráticas proferidas por Ministro- Relator. Resta inquestionável que retirar da Defesa a
possibilidade de submeter o pronunciamento monocrático ao Órgão colegiado,
indubitavelmente, causa-lhe latente prejuízo e vai de encontro aos princípios da
colegiabilidade, do juiz natural e do devido processo legal. Preliminar de não conhecimento
rejeitada por maioria.
(...) Recuso conhecido e desprovido. Decisão por maioria." (Grifo nosso).

Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/11/2021 16:08:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ea16733
Militar.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a Defesa requereu o acolhimento do presente Agravo com o objetivo de que "(...) que a
presente reconsideração seja recebida e acolhida, para que os áudios em análise sejam observados e
submetidos a deliberação pelo Plenário deste Colendo Superior Tribunal Militar, com o provimento do
Recurso, com a reforma do julgado e a absolvição do militar recorrente (...)".

Todavia, o pleito não merece acolhida.

Conforme se verifica nos principais trechos da Decisão agravada:

"(...) embora se trate de Recurso tempestivo e manejado por Parte legítima dentro do
prazo estabelecido pelo art. 123 do Regimento Interno desta Corte, ainda assim não há
como admitir o presente Agravo Interno, tendo em vista a ausência do pressuposto
recursal objetivo, notadamente o que se refere ao meio utilizado, cujo objetivo é a
impugnação de "(...) decisão do relator que causar prejuízo às partes (...)" (inciso I do
artigo 123 do RISTM).
Vale dizer que, por ocasião do julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000290-68.2021.7.00.0000, e justamente por conta da apresentação do citado
Aditamento ao Recurso, este Relator apresentou Questão de Ordem ao Plenário desta
Corte Castrense, nos seguintes termos:
"(...) Antes de analisar o mérito do presente Recurso, trago à apreciação do
Plenário desta Corte Castrense Questão de Ordem relativa à Petição de
Aditamento aos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000290-
68.2021.7.00.0000 juntada aos autos pela Defesa constituída do CT Mar GILENO
COSTA DA SILVA, em 17 de maio de 2021.
O citado Recurso foi oposto contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense
nos autos do Recurso de Apelação nº 7001082-90.2019.7.00.0000 que, por
maioria de votos, negou provimento ao Apelo defensivo para manter na íntegra
a condenação do Embargante "(...) como incurso nas sanções do artigo 195,
aplicando-lhe a pena de 03 meses de detenção, a qual permanece no referido
quantum, por inexistência de qualquer outra circunstância que possa alterá-la
(...)".
Concedeu-lhe, ainda:
"(...) o benefício do sursis, pelo prazo de 02 anos, com apoio no artigo 84 do
CPM, mediante as condições abaixo descritas, bem como o direito de apelar em
liberdade, em razão do Princípio da Inocência, fixando desde já o regime aberto,
artigo 33, § 2º, do CP, caso venha a cumprir pena em estabelecimento prisional
civil (...)".
Ressalto, por oportuno, que no dia 6 de maio de 2021 a Defesa constituída apresentou os
Embargos de Nulidade nº 7000314-96.2021.7.00.0000, com vistas a que fosse "(...)
anulada a Sentença Penal condenatória, posto que viciada (...)", sob o argumento segundo
o qual:
"(...) o processo foi maculado com vícios insanáveis, por meio da violação ao
Princípio da Identidade Física do Juiz, bem como a condenação que se deu pela
presença de prova ilícita, visto que a principal testemunha de acusação faltou
com a verdade em seu depoimento (...)".
Em Decisão de 12 de maio de 2021, neguei seguimento ao Recurso fundamentando o
decisum nos seguintes termos:
"(...)
A Defesa constituída foi intimada do referido decisum em 17 de maio de 2021,
tendo sido certificado o trânsito em julgado dos citados Embargos de Nulidade
em 2 de junho de 2021.
Ao compulsar a Peça juntada pela Defesa em 17 de maio de 2021, verifica-se
que o aditamento versa sobre matérias já submetidas à análise do Colegiado
Julgador de primeiro grau por ocasião da apresentação das Alegações Escritas,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/11/2021 16:08:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ea16733
notadamente naquilo que diz respeito à alegação de falso testemunho do CT Mar
Luciano Falcão Ferreira, bem como ao fato de que o serviço guarnecido era de
natureza administrativa e não relevante, pois sequer havia pernoite, o que,
segundo a ótica defensiva, tornaria o crime impossível.
Além disso, a Defesa alegou que teriam sido juntados novos áudios que
revelariam uma conversa entre o militar anteriormente citado e o Réu sobre a
troca do serviço e, por fim, o fato de que foram aplicadas punições
administrativas ao Acusado.
A partir das Razões recursais apresentadas pela Defesa constituída do Acusado,
o Plenário desta Corte Castrense novamente apreciou e refutou os argumentos
defensivos citados anteriormente e, mais para além, também rejeitou as
alegações de que a Sentença condenatória teria sido proferida contrariamente à
prova contida nos autos, que a substituição de 2 (dois) Juízes Militares na
Audiência de Julgamento teria causado prejuízo ao Acusado na medida em que
os novos julgadores não acompanharam a instrução processual. Além disso,
foram refutadas as alegações de que teria havido perseguições ao Réu que
resultaram, inclusive, em suposto cerceamento de defesa por não ter sido
facultado o acesso do Acusado aos documentos contidos no Inquérito Policial
Militar.
Desta feita, na referida Peça de Aditamento, sob o argumento de que se
tratariam de fatos novos, mais uma vez a Defesa trouxe à baila os mesmos
argumentos já anteriormente descritos, todos, absolutamente todos, já
enfrentados e devidamente refutados pelo Plenário desta Corte Castrense,
circunstância que configura a preclusão consumativa, na medida em que o
objeto dos Embargos Infringentes e de Nulidade circunscreve-se à divergência
decorrente do julgamento do Recurso de Apelação e que, no caso em exame, em
nada se assemelha às alegações ora recebidas.
Afinal, segundo o escólio doutrinário de Fernando Capez, o referido instituto se
configura com "(...) a perda de uma faculdade processual (...)", tornando-se um
fato impeditivo, "(...) destinado a assegurar a progressividade da relação
processual (...)", em razão de "(...) a faculdade já ter sido validamente exercida
(...)" (Curso de Processo Penal. Saraiva. São Paulo. 2020. p. 86/87).
In casu, consoante a dicção do art. 540 do Código de Processo Penal Militar, os
"(...) embargos de nulidade ou infringentes do julgado serão oferecidos
juntamente com a petição (...)", o que foi levado a efeito pela Defesa constituída
por ocasião da oposição do citado Recurso, cujo rito processual seguiu em estrita
observância à legislação de regência até o presente julgamento.
Tal desiderato assegura a necessária celeridade na prestação jurisdicional, ao
passo que, uma vez proferida Decisão que admitiu os Embargos Infringentes e
de Nulidade nº 7000290-68.2021.7.00.00000, foi oportunizada à Parte contrária,
in casu, o Órgão ministerial, o direito ao contraditório com a apresentação das
Contrarrazões em Petição acostada aos autos em 6 de maio de 2021.
Vale dizer que eventual acolhimento do pedido de aditamento representaria a
quebra da marcha processual, bem como, e principalmente, pela violação do
Princípio da Lealdade Processual.
(...)
Ainda sobre o tema, "(...) Pedidos apresentados fora das razões do apelo são
alcançados pela preclusão consumativa (...)" (Apelação nº 7000602-
15.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig William De Oliveira Barros, DJe:
18/03/2020).
Não desconheço o Princípio da Complementaridade que, consoante a lição do
Professor Aury Lopes Júnior (Direito Processual Penal. Saraiva. São Paulo. 2019.
p. 1208) se constitui na "(...) possibilidade de complementação do recurso em
razão da modificação superveniente da fundamentação da decisão (...)", mais
comumente identificado nos Embargos de Declaração com efeito modificativo,
os quais promovem mudança substancial na fundamentação ou na própria
decisão.
Todavia, ainda assim, o referido Princípio não seria aplicável ao caso em exame,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/11/2021 16:08:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ea16733
mormente porque esta Corte Castrense, em Decisão unânime, rejeitou os
Embargos de Declaração nº 7000051-64.7.00.0000 opostos pela Defesa do Réu
e manteve íntegro o Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº
7001082-90.2019.7.00.0000.
Nada obstante, mesmo que se pudesse considerar o acolhimento do Aditamento
conforme pretendido pela Defesa constituída, o que, frise-se, já foi descartado
pelos fundamentos anteriormente expendidos, absolutamente nenhum
argumento novo foi trazido à baila, sendo que as matérias apresentadas já foram
enfrentadas desde a Audiência de Julgamento em primeiro grau, e
posteriormente pelo Plenário desta Corte Castrense por ocasião do Recurso de
Apelação.
A única exceção se pode fazer ao argumento segundo o qual o genitor do
Acusado padeceria de enfermidade, cuja gravidade supostamente conduziria ao
entendimento de que o militar condenado ou não poderia guarnecer o serviço,
ou mesmo poderia ausentar-se do posto para o qual foi escalado antes mesmo
de sua rendição.
Nada obstante, o referido argumento somente foi apresentado por ocasião do
presente Aditamento, o que, além de configurar a preclusão consumativa,
conforme já destacado, restando, unicamente, a hipótese de que eventual
apreciação dessa alegação estaria condicionada à seara da Ação de Revisão
Criminal, cujo manejo somente seria operado a partir do trânsito em julgado da
condenação e, ainda assim, não se poderia dispensar a chamada validação
judicial da nova prova apresentada por intermédio da competente Ação de
Justificação Criminal, mormente porque, de acordo com a reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense, é:
"(...) inadmissível a produção de provas durante a ação revisional, para ser ela
obtida necessária se torna a justificação criminal. Tal justificação criminal,
verdadeira ação penal cautelar preparatória, deve ser processada perante o
juízo da condenação (...)" (Revisão Criminal nº 0000087-12.2013.7.00.0000,
Relator: Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto, DJ 09/09/2013).
Afinal, a Justificação Criminal é ação de jurisdição voluntária, que objetiva
produzir prova apta para posteriormente se ingressar com Ação de Revisão
Criminal. Esse procedimento se faz necessário na medida em que a ação de
revisão criminal não permite dilação probatória, devendo o autor submeter a
prova nova ao crivo do contraditório e da ampla defesa, conclusão que se
coaduna com a jurisprudência dos Pretórios, a saber:
"(...) Quando se trata de ação revisional proposta com fundamento na existência
de novas provas testemunhais capazes de infirmar o édito condenatório (...)
estas devem ser previamente produzidas sob o manto do contraditório e da
ampla defesa, por meio do procedimento da justificação criminal, a ser
conduzido perante o primeiro grau de jurisdição (...)" (Superior Tribunal de
Justiça. Habeas Corpus nº 140.618, Relator: Ministro Jorge Mussi, DJe:
29/08/2011).
No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, nos autos da
Revisão Criminal nº 83545/2010, de relatoria do Desembargador Luiz Ferreira da
Silva (DJ: 04/05/2011):
"(...) Ajuizada a ação de revisão criminal sob o argumento de que existe prova
nova acerca da inocência do condenado (...) impõe-se o não conhecimento da
revisional nesse aspecto, se esse novel elemento probatório não foi submetido à
necessária justificação judicial perante o juízo da condenação (...)".
Nesse contexto, considerando que, segundo evidenciam os autos, a Defesa
constituída apresentou aditamento em momento processualmente inoportuno,
trazendo à baila alegações que já foram exaustivamente debatidas tanto pelo
Colegiado Julgador de primeiro grau, quanto pelo Plenário desta Corte Castrense
até o julgamento do Recurso de Apelação ora embargado; considerando que a
matéria relativa à alegação de enfermidade do seu genitor está alcançada pela
preclusão consumativa; o presente aditamento não deve ser admitido, porém,
em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, entendo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/11/2021 16:08:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ea16733
como possível o recebimento da Peça defensiva como Memoriais.
(...)".
Submetida, portanto, a Questão de Ordem nos termos acima assinalados, e conforme se
extrai da Ata da Sessão de Julgamento ocorrido no dia 29 de junho de 2021, o Plenário
desta Corte Castrense assim decidiu:
"(...) Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento por videoconferência, sob a
presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em questão de ordem
suscitada pelo Ministro-Relator, em negar seguimento à Petição de Aditamento
aos Embargos Infringentes e de Nulidade, apresentada pela Defesa constituída
do CT Mar GILENO COSTA DA SILVA, com fundamento no artigo 13, inciso V, do
RISTM, por ser manifestamente incabível, recebendo-a, porém, como Memoriais,
prosseguindo-se no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000290-68.2021.7.00.0000 (...)".
Vê-se, portanto, que o Agravo Interno manejado pela Defesa não satisfaz ao requisito de
admissibilidade, pois, a toda evidência, insurge-se contra Decisão tomada não por este
Relator, mas sim pelo Plenário do Superior Tribunal Militar, tornando-o incabível.
Nada obstante, ainda assim, é importante salientar que os argumentos trazidos à baila pela
Defesa não foram em absoluto desconsiderados por este Relator, tampouco pelos demais
Ministros integrantes do Plenário desta Corte Superior no dia do julgamento dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000290-68.2021.7.00.0000, tendo sido devidamente
apreciados, porém refutados. Basta, para tanto, compulsar detidamente o teor do excerto
anteriormente descrito, cujos fundamentos foram integralmente acolhidos, inclusive, pelos
Ministros componentes da corrente minoritária que deu aso à oposição do Recurso.
A bem da verdade, o pedido formulado pela Defesa, naquilo que se refere à análise dos
alegados fatos novos, já foi acolhido com o próprio recebimento da Peça de Aditamento
como Memoriais, porém, os argumentos foram devidamente refutados pela totalidade dos
Ministros componentes desta Corte Castrense.
Não por acaso, no voto de mérito do Acórdão dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000290-68.2021.7.00.0000, assim destacou:
"(...) Afinal, o acordo celebrado pelo Acusado com o CT Mar Luciano Falcão
Ferreira, devidamente autorizado pelo escalante CT Mar Pedro Salgado Dibo,
consistia na possibilidade de que o Embargante fosse rendido em horário
anterior ao previsto para o término do serviço, o que ocorreria somente às
07h45min.
Jamais foi autorizado, e nem poderia ser diferente, que o Embargante
desguarnecesse o serviço antes, não só da chegada do seu substituto, CT Mar
Luciano Falcão Ferreira, como também, e principalmente, abrisse mão da devida
rendição, nos termos da citada Norma Interna da Unidade que assim dispõe:
"(...) 2.10 Em nenhuma hipótese, os militares de serviço deixarão o serviço sem
ter sido regularmente rendido por quem o deva substituir.".
Oportuno ressaltar que os autos confirmam a existência desse "acordo" de rendição para o
posto de Oficial de Serviço, mormente porque, conforme destacado no próprio voto
dissonante:
"(...) Outra testemunha, o CB RICHARD PEREIRA DE SOUZA, que estava de
serviço junto com o apelante, ao ser indagado pelo Juiz se o réu se ausentou sem
ordem superior, afirma categoricamente: "NÃO SENHOR". Questionado se tem
conhecimento dele ter combinado com o oficial que iria rendê-lo para chegar
mais cedo para que ele pudesse sair mais cedo, respondeu: "Sim, ele comunicou
o pessoal que estava de serviço. Ele comentou que havia combinado com o
oficial que iria rendê-lo para chegar mais cedo e que eleiria sair mais cedo." Por
fim, perguntado se essas combinações para chegar mais cedo aconteciam,
afirmou que: "Algumas vezes sim."".
No mesmo sentido, o CT Mar Rodrigo Bezerra Cavalcante de Lucena afirmou em Juízo que
"(...) havia um acordo prévio para que a rendição do serviço acontecesse mais cedo (...)".
Não desconheço o escólio doutrinário de Guilherme de Souza Nucci, para quem "A rígida
disciplina da corporação exige respeito às ordens recebidas, motivo pelo qual não se

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 23/11/2021 16:08:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215ea16733
concebe possa o militar sair de sua atividade por qualquer razão que não seja outra ordem
superior" (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. p. 258).
Todavia, a questão dos autos, conforme já destacado anteriormente, diz respeito ao fato de
que o Embargante, mesmo autorizado, ainda assim abandonou o serviço no momento em
que desguarneceu o posto de Oficial de Serviço sem que fosse procedida a rendição, e aqui
pouco importa o tempo de ausência, seja de 2 (duas) horas, conforme assinala a Denúncia,
ou mesmo os 12 (doze) minutos corretamente apontados pelo eminente Ministro Dr. José
Coêlho Ferreira.".
Nesse contexto, o manejo do presente Agravo Interno encontra óbice intransponível na
ausência de previsão legal.
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Agravo Interno, por
manifestamente incabível, com fulcro no inciso V do artigo 13 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar, tendo em vista a ausência dos requisitos de admissibilidade
previstos no inciso I do artigo 123 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar,
determinando o seu arquivamento.".

Os fundamentos anteriormente expendidos são suficientemente aptos para afastar a pretensão defensiva,
mas não se limitam a isso. Notadamente, a leitura detida dos excertos da Decisão agravada revela que, ao
contrário do que sustentou a Defesa, absolutamente todas as provas foram analisadas por este Relator e
pelos demais Ministros integrantes do Plenário desta Corte Castrense, aí incluídos os áudios denominados
como "provas novas".

Afinal, o Aditamento aos Embargos Infringentes e de Nulidade foi recebido como Memoriais, conforme
decidido na análise da Questão de Ordem suscitada de ofício por este Relator e, nessa oportunidade,
submetida a todos os demais Ministros, sendo certo que não houve qualquer divergência acerca dessa
matéria.

Por fim, a condenação imposta ao Oficial pelo delito de abandono de posto foi reconhecida pela maioria do
Plenário desta Corte Castrense, sendo oportuno ressaltar que, mesmo a corrente divergente identificou a
prática delitiva, absolvendo o Agravante por motivos outros já anteriormente destacados. Releva notar que a
caracterização do abandono de posto no caso em exame ocorreu pelo fato de que o CT Mar GILENO COSTA
DA SILVA desguarneceu o posto de Oficial de Serviço sem que fosse procedida a sua rendição, de sorte que,
mesmo tendo sido autorizado a deixar o posto de serviço antes do seu término, conforme se infere das
provas dos autos, a autorização em nenhum momento insinuou que o militar deixasse o posto
desguarnecido.

Não por acaso, o combinado com o outro Oficial que o renderia, in casu o CT Mar Luciano Falcão Ferreira, era
para que ele chegasse mais cedo na Unidade para que fosse procedida a passagem de serviço. No entanto,
quando este Oficial chegou ao Quartel, o CT Mar GILENO COSTA DA SILVA já havia se retirado da Unidade.

Enfim, conforme ressaltou o Custos Legis:

"(...) Restou configurado, portanto, que todas as teses defensivas foram exaustivamente
apreciadas e debatidas não só no julgamento da Apelação, como também nos Embargos de
Declaração, assim como nos Embargos Infringentes, não havendo que se falar em qualquer
prova nova que justificasse nova análise pelo Tribunal, até porque rediscutir novamente as
questões aventadas pela Defesa seria admitir, uma terceira instância de julgamento,
viabilizando a tramitação de uma nova Apelação, o que não se pode admitir.".

Diante do exposto, rejeito o Agravo Interno para manter, na sua totalidade, a Decisão monocrática na qual
neguei seguimento ao Agravo Interno nº 7000550-48.2021.7.00.0000 e, consoante a redação do artigo 123,
§ 2º, do Regimento Interno desta Corte, submeto o presente feito ao julgamento do Plenário.